Tribunal: TJMT
Processo: 1009205-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009205-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANA GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 023.964.439-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA - PRAZO QUINQUENAL - NÃO TRANSCORRIDO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/200 - PRAZO PRESCRICIONAL SE INTERROMPE COM O DESPACHO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos tributos sujeito ao lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1º do CPC.

A prescrição da pretensão executiva só se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Execução Fiscal n. 011214-38.2015.8.11.0015, declarou a prescrição do crédito tributário com vencimento anterior a 10/02/2011.

A Recorrente pretende a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que, da simples análise das CDAs, verifica-se que o vencimento do débito mais antigo ocorreu em 20/01/2011, de modo que o início do prazo prescricional se deu no primeiro dia útil seguinte, em 21/01/2011, logo em 21/01/2016, estaria prescrito o crédito tributário
.

Assevera que o executivo fiscal foi ajuizado no dia 27/07/2015, ou seja, dentro do quinquênio legal, tendo sido o despacho inicial proferido em apenas em 10/02/2016, não podendo a Fazenda Pública ser penalizada pela mora judiciária, não imputável à exequente.

Afiança, ainda, que os créditos decorrentes do não pagamento dos débitos em aberto não foram atingidos pela prescrição, haja vista o ajuizamento do executivo fiscal em 27/07/2015, sendo que a ordem de citação da parte executada interrompeu a prescrição, retroagindo seus efeitos à data do respectivo ajuizamento da ação, consoante dispõe os arts. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN c/c 240, § 1º, do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 167139693).

A Recorrida, embora intimada, não apresentou contraminuta (id. 172519159).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por entender ausente o interesse público (id. 175425169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Execução Fiscal n. 011214-38.2015.8.11.0015, declarou a prescrição do crédito tributário com vencimento anterior a 10/02/2011.

Extrai-se dos autos que a ação executiva objetiva o recebimento da Certidão da Dívida Ativa n. 4688/2015, no valor de R$ 18.673,80 (dezoito mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos), atualizado com correção monetária e incidência de juros e multa, e possui a seguinte referência:

ISSQN - D.A
(id. 89267606, do feito de origem).

Na decisão agravada, o Magistrado singular, de ofício, declarou prescritos os créditos tributários com vencimentos há mais de cinco anos da data da propositura da ação, bem como determinou que se proceda à emenda à inicial, excluindo os débitos prescritos. Confira-se:

“[...]Assim, tendo em vista que o DESPACHO INICIAL foi em 10/02/2016, o DÉBITO TRIBUTÁRIO com data de vencimento anterior a 10/02/2011 está PRESCRITO nos autos, mesmo com a interrupção da PRESCRIÇÃO retroagindo a data da propositura da ação.

Dessa forma, vislumbra-se que fora MATERIALIZOU o TRANSCURSO de CINCO ANOS que o Exequente possuía para PROPOR a ação, restando PRESCRITO o Executivo Fiscal.

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a FAZENDA PÚBLICA a promover a COBRANÇA do seu CRÉDITO no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o JUÍZO decretar a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL dentro do lustro PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
‘em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)’

‘Ex positis’,
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO PARCIAL
do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO COM VENCIMENTO em 10/02/2011 e consequentemente DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

INTIMEM-SE a parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, PROMOVA a ABSTRAÇÃO dos créditos com VENCIMENTO em
10/02/2011 ,
nos termos da presente DECISÃO, a fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO REMANESCENTE, bem como requerendo, ao final, o que entender de direito.[...]”

Inconformado, o Município interpõe este recurso e sustenta que, entre a data da constituição definitiva do crédito descrito na CDA nº 4688/2015 e a do ajuizamento da ação, não transcorreram mais de 5 (cinco) anos e, por isso, não poderia ter sido reconhecida a prescrição.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Cabe aqui ressaltar que, no tocante à prescrição, deve-se analisar a data em que a execução fiscal foi ajuizada e, ainda, os tributos objetos da exação.

No caso em análise verifica-se que a ação executiva foi ajuizada em 27/07/2015, posteriormente à Lei Complementar n. 118/2005, razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela LCP n. 118, de 2005)

[...]. [Destaquei].

Ainda, deve-se observar o disposto no artigo 240, § 1
o
do CPC, que disciplina:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
[Destaquei]

Esse entendimento é pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN C/C O ART. 219, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POUCOS DIAS ANTES DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA A IMPUTAR AO FISCO A DEMORA NA CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento de que o art.174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco. 2. O Tribunal a quo utilizou como único fundamento para imputar à Fazenda Nacional a demora na citação o fato de a exequente ter ajuizado a demanda executiva quando faltava cerca de um mês para a materialização do fenômeno prescricional. 3. Esse fundamento não merece prosperar, pois a legislação é cristalina ao estabelecer que a interrupção da prescrição – que se se dá com a citação - retroagirá à data da propositura da ação (CPC, art. 219, § 1º). 4. Em situação semelhante à dos autos, a Segunda Turma desta Corte Superior decidiu no sentido de que "o simples fato de a Execução ter sido ajuizada apenas poucos dias antes do término do prazo de prescrição não justifica, por si só, o reconhecimento da prescrição". Precedente (AgRg no AREsp 648.485/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe03/09/2015). 5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. (REsp 1551729 / RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/11/2015).

Não obstante, cumpre registrar os termos iniciais

para fins prescricionais da cobrança judicial do tributo objeto da exação.

Nos tributos sujeito ao lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR – RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE – AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior.
Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019. 2. Na espécie, o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da declaração pelo contribuinte (GIA), em 26.5.1994, e a ação executiva foi proposta em 31.5.1999, isto é, após o prazo de cinco anos. Assim, há de ser reconhecida a prescrição. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020). [Destaquei]

A propósito, confira-se o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (TJMT. RAC 0002583-54.2011.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 10/08/2020. Publicação: DJE 20/08/2020). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último. (TJMT. RAC 0005747-29.2017.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 11/02/2020 Publicação: DJE 28/02/2020).

Na hipótese, verifica-se que o vencimento do débito mais antigo ocorreu em 20/01/2011 e a propositura da ação deu-se em 27/07/2015, de modo que não transcorreu, entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento do feito, lapso superior a 05 (cinco) anos.

Dessa forma, os créditos não foram atingidos pela prescrição, uma vez que o termo final, do débito mais antigo, seria em 21/01/2016.

Ademais, o despacho citatório, interruptivo da prescrição, proferido em 10/02/2016, retroage a data do ajuizamento da ação.

Com espeque nessas premissas, a reforma da decisão agravada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, para reformar a decisão agravada, ante da inocorrência da prescrição da pretensão executiva dos créditos constantes na CDA n. 4688/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023